Tribunal: TJES
Processo: 0000887-56.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-56.2018.8.08.0033
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO GIRO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEMANDA DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer para realização de cirurgia ortopédica, fixou honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00, sob a insurgência do apelante, que busca a aplicação do Tema 1.076 do STJ para que a verba incida sobre o valor da causa, fixado em R$ 85.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ, ou por apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui valor inestimável e natureza personalíssima, não representando um proveito econômico mensurável ou patrimonial para a parte autora.

A prestação de saúde não se incorpora ao patrimônio do jurisdicionado, o que impede a consideração do custo do tratamento como valor da condenação para fins de cálculo de honorários.

O valor atribuído à causa em demandas de saúde ostenta caráter meramente formal e subsidiário, não servindo como base de cálculo automática para a fixação de honorários vultosos que onerariam o erário público.

A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313 determina que, em ações de saúde contra o Poder Público, os honorários são fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A fixação da verba honorária por equidade em R$ 2.000,00 harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a baixa complexidade da lide e os parâmetros observados por este Egrégio Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde afasta a configuração de proveito econômico mensurável para fins de fixação de honorários sucumbenciais por percentual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de apelação cível interposta por GERALDO GIRO objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha, que, confirmando a tutela antecipada para a realização de cirurgia ortopédica, condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Montanha ao ressarcimento de despesas com exames e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de verba honorária, sustentando, em síntese: (i) que o valor da causa (R$ 85.000,00) não é irrisório, o que afastaria a incidência do art. 85, § 8º, do CPC; (ii) que, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária, devendo-se observar os percentuais de 10% a 20% sobre o valor da causa previstos no art. 85, § 3º, do CPC; (iii) que o trabalho desempenhado pela patrona exigiu zelo e acompanhamento por mais de dois anos, incluindo o cumprimento de complexas etapas cirúrgicas e de tratamento de infecção.

Segundo se depreende, a lide originária versa sobre a garantia do direito fundamental à saúde de cidadão idoso, que necessitava de intervenção cirúrgica urgente em razão de soltura de prótese e quadro infeccioso grave.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão autoral, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa, sob o fundamento de que o valor da causa fora baseado em mera estimativa do tratamento na rede particular, inexistindo resistência substancial (contestação) e alta complexidade jurídica.

Aplica-se ao caso vertente a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.313 (REsp nº 2.169.102/AL), no sentido de que:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
.

Por oportuno, trago a ementa do referido acórdão:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.313. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES. PRESTAÇÕES EM SAÚDE - OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE DAR COISA. ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR DA PRESTAÇÃO, DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA OU POR EQUIDADE. I. Caso em exame 1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e II. 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS. Questão em discussão 2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC). III. Razões de decidir 3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido . Dispõe a Constituição Federal que a “saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa. 4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. 5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, “salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica. 6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes. IV. Dispositivo e tese 7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC. (REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025)

Como se depreende, a
ratio decidendi
de tal entendimento repousa no fato de que o bem jurídico tutelado em ações de saúde — a vida e a integridade física — possui valor inestimável e natureza personalíssima, não se traduzindo em um "proveito econômico" mensurável ou patrimonial para a parte autora.

Sob essa ótica, o valor da causa em tais demandas é meramente formal, não servindo como base de cálculo automática para honorários vultosos que possivelmente onerariam o erário público sem correspondência ao benefício financeiro auferido pelo jurisdicionado.

No caso, observa-se que, além da obrigação de fazer (cirurgia), houve condenação ao ressarcimento pecuniário de R$ 1.900,00, de sorte que, mesmo se aplicássemos a regra geral de percentual sobre a condenação, a verba honorária resultaria em valor irrisório (cerca de R$ 380,00).

Por outro lado, a aplicação de 10% sobre o valor estimado da causa (R$ 8.500,00) revelaria desproporção manifesta em face da baixa complexidade da lide, que não contou com contestação, tendo se limitado a instrução probatória à apresentação documental.

Nesse contexto, a fixação operada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) harmoniza-se perfeitamente com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos recentes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313, DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento, confirmando a tutela antecipada e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O ente público recorre exclusivamente quanto à forma de fixação da verba honorária, postulando sua fixação por apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda que versa sobre fornecimento de medicamento pelo Poder Público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou arbitrados por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 8º, do CPC, autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. 4. Nas demandas que versam sobre prestações em saúde, o objeto da condenação não se incorpora ao patrimônio do autor nem se traduz em proveito econômico mensurável, o que caracteriza hipótese de proveito econômico inestimável. 5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, firmou entendimento de que, nas ações em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo vem aplicando o referido entendimento em casos análogos, adotando o critério equitativo para a fixação da verba honorária em demandas envolvendo fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde. 7. Considerados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a natureza da causa, o trabalho realizado pelo patrono da parte autora e a baixa complexidade da demanda, mostra-se adequado o arbitramento da verba honorária no valor de R$ 1.500,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. (TJES - Apelação Cível n° 5015049-51.2025.8.08.0024 - Primeira Câmara Cível - Relator Desembargador Eder Pontes da Silva - julg. 14/04/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. TEMA 1.002 REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. EQUIDADE. TEMA 1.313. RECURSOS DESPROVIDOS. (...). 6. Contudo, no mérito, o pedido de majoração dos honorários não merece prosperar, pois, nos termos da tese firmada no Tema 1.313 do STJ, os honorários em ações que versam sobre o direito à saúde devem ser fixados por equidade, não se aplicando os percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC. A quantia fixada pelo juízo de origem mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual quando esta representa parte vencedora, mesmo em demanda contra o próprio ente a que pertence, conforme Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF. 2. Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao fundo de aparelhamento institucional, sendo vedado o repasse direto aos membros da carreira. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais em ações que tratam do direito à saúde deve observar o critério de equidade, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.313 dos recursos repetitivos. (TJES; ApCiv 5005369-07.2024.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Julg. 04/02/2026).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. FÁRMACO ACETATO DE LANREOTIDA (LANREOTIDE 120 MG). INCORPORAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). ENQUADRAMENTO NA INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. DEVER DE FORNECIMENTO. TEMA N. 06 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA N. 1234 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 6. Conforme o Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”, devendo ser readequado o valor fixado na sentença. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; ApCiv 5007902-08.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Julg. 05/12/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESOSPITALIZAÇÃO DE IDOSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO IDOSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...). 5.
Nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, por possuírem proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1313
. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Extinto o processo por perda superveniente do objeto, a verba honorária é devida pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, § 10º, do CPC) 2.
Nas ações que visam à tutela do direito à saúde, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1313/STJ).
(TJES; ApCiv 5003818-66.2025.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg: 09/12/2025).

Por fim, registro que a fixação por equidade, no presente cenário, não configura aviltamento da advocacia, seja porque o valor fixado é condizente com o zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e os parâmetros observados em casos análogos, seja em virtude da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, necessário para se evitar o enriquecimento sem causa em detrimento das políticas públicas de saúde.

Destarte, vencido o argumento da obrigatoriedade do Tema 1.076, impõe-se a prevalência da tese específica para o direito à saúde (Tema 1.313).

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele nego provimento, mantendo a condenação em honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)